Tribunal: TJSP
Processo: 2346884-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que reclama a impossibilidade de acesso em conta mantida na plataforma virtual da demandada, visto que efetuou a troca do aparelho celular e não utiliza mais a conta de "e-mail" cadastrada para a recuperação da senha. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Autora que reclama a impossibilidade de acesso em conta mantida na plataforma virtual da demandada, visto que efetuou a troca do aparelho celular e não utiliza mais a conta de "e-mail" cadastrada para a recuperação da senha. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*